Tribunal: TJDFT
Processo: 0716461-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716461-05.2021.8.07.0000 RECORRENTES: FERNANDO GONTIJO AZEVEDO, MARIA AMÉLIA LEMOS GONTIJO RECORRIDO: SILVIO ZERBINI BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória. Precedentes. 2. No caso, os fatos alegados demandam contraditório, não sendo admissível a via limitada da exceção de pré-executividade. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 63 do Código de Processo Civil, defendendo a incompetência do juízo, sob o argumento de que deve ser observada a cláusula de eleição de foro, prevista no contrato em discussão, que estabeleceu a Comarca de Planaltina de Goiás – GO para dirimir sobre os seus termos; c) artigos 518 e 803, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando o recebimento da exceção de pré-executividade apresentada visando o reconhecimento de nulidade processual, tendo em vista a suscitada incompetência do juízo para apreciar o feito e, mesmo assim, a ação fora ajuizada na circunscrição judiciária de Brasília. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, pede a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários anteriormente fixados, bem como que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM, OAB/DF 16.619 (ID 3291384). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do 489 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente, e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp 1762344/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 63 do CPC, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere à aventada afronta aos artigos 518 e 803, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “no presente caso, a via limitada da exceção de pré-executividade não é o meio hábil para a análise fática e probatória alegada pelos agravantes/executados, eis que as suas alegações dependem de contraditório e não são tão evidentes quanto alegado”. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1936814/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/10/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para configuração do dissídio” (AgInt no REsp 1930456/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações relativas ao recorrido sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM, OAB/DF 16.619 (procuração nos autos de origem 07030-63.2017.8.07.0001). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025